Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707151-43.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA DE OLIVEIRA CARDOSO RECORRIDO: LOURIVAL LEITE FERREIRA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO. PENHORAS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. CONDOMÍNIO ENTRE OS SUCESSORES E MEEIRA. RESIDÊNCIA DA GENITORA DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. - No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir matéria não ventilada perante o juízo de primeiro grau e que não foi por ele apreciado, configura-se a supressão de instância, que impossibilita seu conhecimento. - O fato de o executado não residir no local não tem o condão de afastar a impenhorabilidade do imóvel, de forma que não se pode excluir do conceito de “entidade familiar” descrita no art. 1o da Lei n. 8.009/90, seus irmãos ou genitores. Precedentes do STJ. - Não cabe exigir do devedor, que alega nulidade de penhora sobre bem de família, a prova de que não possui outros imóveis. A impenhorabilidade decorre da efetiva utilização da casa pelo grupo familiar ou parte dele, como sua moradia principal ou fonte de recursos para subsistência. Dessa forma, cabe ao credor descaracterizar tal bem como de interesse da família, caso faça sua indicação para constrição ou pretenda impugnar à alegação do devedor. Precedentes do STJ. - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do mesmo dispositivo legal mencionado, defendendo a ofensa à coisa julgada material; c) artigo 373, da Lei Civil Adjetiva, sob o argumento da falta de provas nos autos que permitisse caracterizar o bem imóvel de propriedade do recorrido como bem de família; d) artigo 843, também do Código de Processo Civil e 1o da Lei 8.009/1990, defendendo a necessidade do reconhecimento de que o recorrido integra entidade familiar própria. Ademais, salienta que o reconhecimento do direito real de habitação da genitora do recorrido não é óbice à penhora da fração pertencente ao referido devedor, pleiteando, subsidiariamente a manutenção da penhora sobre o percentual de 8,33% (oito por cento e trinta e três décimos) sobre o imóvel. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “c” e “d”, colacionando julgados do TJPR, do TRF – 3a Região. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo da insurgente, quanto à alegada ofensa aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida nos autos do REsp 1876841/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/8/2020). Também descabe dar seguimento ao inconformismo da insurgente quanto ao aduzido vilipêndio aos artigos 373 e 843, ambos do Código de Processo Civil, e 1o, da Lei 8.009/1990, bem como ao dissídio jurisprudencial invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005